Tribunal: CARF
Processo: 16327.720082/2018-05
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: HENRIQUE NIMER CHAMAS
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Terceira Câmara da Primeira Seção / Terceira Câmara / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2025-11-28
Data de publicação: 2026-01-15

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
16327.720082/2018-05
ACÓRDÃO
1302-007.612 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
SESSÃO DE
28 de novembro de 2025
RECURSO
VOLUNTÁRIO
RECORRENTE
BANCO ITAU BBA S.A.
INTERESSADO
FAZENDA NACIONAL
Assunto: Imposto sobre a Renda de Pessoa Jurídica - IRPJ
Ano-calendário: 2012
PER.
SALDO
NEGATIVO.
DILIGÊNCIA
FISCAL
CONCLUSIVA.
RECONHECIMENTO.
O resultado da diligência fiscal confirmou a disponibilidade do saldo
negativo vindicado em Recurso Voluntário, portanto, impõe-se a
confirmação do direito creditório e a homologação da compensação
vinculada ao limite do crédito disponível.
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em dar parcial
provimento ao recurso voluntário, nos termos do relatório e voto do relator.

Assinado Digitalmente
Henrique Nimer Chamas – Relator

Assinado Digitalmente
Sergio Magalhães Lima – Presidente

Participaram da sessão de julgamento os conselheiros: Marcelo Izaguirre da Silva,
Henrique Nimer Chamas, Alberto Pinto Souza Junior, Miriam Costa Faccin, Natalia Uchoa Brandao,
Sergio Magalhaes Lima (Presidente).

Fl. 1286
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1302-007.612 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16327.720082/2018-05
2
RELATÓRIO
Trata-se de Recurso Voluntário oposto em face de acórdão que julgou
improcedente a manifestação de inconformidade apresentada pela contribuinte.
Aproveito o relatório da decisão de conversão do julgamento em diligência que
precedeu a este julgamento:
A contribuinte apresentou o PER n° 26010.58910.191217.1.2.02-1058 (e-fls.
854/855), no valor de R$ 13.916.629,03, cujo crédito é relativo a saldo negativo
de IRPJ do ano-calendário 2012, no montante de R$ 89.628.178,86.
O pedido de restituição foi indeferido, de acordo com o despacho decisório,
porque o mesmo crédito já teria sido objeto de análise no PerDcomp n°
33667.93528.31011 4.1.3.02-2520.
Contra o despacho decisório a contribuinte apresentou manifestação de
inconformidade alegando que o crédito pleiteado no PER aqui analisado e na
DCOMP n° 33667.93528.31011 4.1.3.0 2-2520, analisado no processo n°
16327.903403/2014-73, são distintos, eis que no crédito pleiteado na DCOMP não
estava incluído o crédito pleiteado no PER analisado nos presentes autos.
A DRJ, após breve relato dos atos processuais ocorrido no processo n°
16327.903403/2014-73, consignou que a própria contribuinte percebera, nos
presentes autos, que no outro processo é onde deveriam ser travadas as
discussões quanto ao saldo negativo de IRPJ do ano-calendário 2012.
Afirmou a DRJ que o direito creditório pleiteado nos presentes autos corresponde
a uma das parcelas componentes do saldo negativo, e que não teria sido
incialmente considerada no Processo no 16327.903403/2014-73, porque em
17/01/2019 a contribuinte teria realizado ampla alteração nas parcelas
componentes do saldo negativo de IRPJ.
E, por constatar que a decisão de 1a instância no processo no
16327.903403/2014-73 concluiu pela inexistência de saldo negativo de IRPJ
despois das compensações, a DRJ julgou improcedente a manifestação de
inconformidade. Também foi indeferido o pedido de sobrestamento do presente
processo até decisão final administrativa naquele outro processo.
Irresignado com o r. decisão de 1a instância, a contribuinte apresentou recurso
voluntário (e-fls. 1178 a 1195) onde alegou que o crédito pleiteado nos presentes
autos não está incluído na DCOMP n° 33667.93528.310111.4.1.3.02-2520, por se
tratar de crédito não utilizado naquele PER/DCOMP (R$ 11.429.354,98), bem
como se tratar de novo crédito apurado posteriormente, em razão das
declarações retificadoras (restante do crédito).
Aduz a recorrente que não houve desmembramento do crédito, mas que o
crédito foi pleiteado no PER aqui analisado, porque não foi possível a retificação
Fl. 1287
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1302-007.612 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16327.720082/2018-05
3
daquela DCOMP por ter sido emitido despacho decisório nos autos do PA no
16327.903403/2014-73. E encaminhou o PER para se resguardar da decadência.
Alega a Recorrente que houve equívoco na diligência determinada pela DRJ nos
autos do PA no 16327.903403/2014-73, ao ser glosado R$ 8.654.846,36 do saldo
negativo de IRPJ, defendendo que o saldo negativo deveria ser de R$
88.142.853,02 e não de R$ 77.000.732,58, como concluiu a Autoridade Fiscal.
A Recorrente requereu a reforma do acórdão recorrido com o reconhecimento do
direito creditório aqui pleiteado ou o sobrestamento do julgamento do presente
processo até decisão final administrativa do processo no 16327.903403/2014-73.
Na Resolução no 1302-001.235 (fls. 1.198 a 1.203), foi convertido o julgamento em
diligência, nos seguintes termos:
Portanto, o valor do saldo negativo de IRPJ do ano-calendário 2012 não objeto de
questionamento é de R$ 88.006.604,52, e o valor que permanece em discussão
no processo no 16327.903403/2014-73 é de R$ 51.434,53.
Considerando, portanto, que ainda remanesce em discussão parcela de direito
creditório no processo no 16327.903403/2014-73 e o valor da restituição
pleiteada no presente processo deve ser deferida somente após o processamento
das DCOMPs que utilizam o mesmo crédito, e se houver saldo a ser restituído, o
julgamento do presente processo dever ser sobrestado até decisão administrativa
final naquele outro processo.
Conclusão
Por todo o exposto voto para converter o julgamento em diligência para que o
processo seja devolvido à Unidade de origem para aguardar a liquidação da
decisão no processo no 16327.903403/2014-73, que após decisão definitiva
naquele processo, deverá elaborar relatório informando qual o valor do direito
creditório reconhecido relativo a saldo negativo de IRPJ do ano-calendário 2012
(valor principal e dos juros), quais foram os débitos compensados (discriminando
os valores de principal e consectários legais acrescidos, se houver), informando
em qual DCOMP foram declarados, e o saldo disponível, se houver, para
restituição pleiteada no presente processo.
A Unidade de Origem, deverá dar ciência do relatório à contribuinte, abrindo-lhe
prazo de 30 dias para manifestar-se, caso desejar.
Após que os autos sejam devolvidos ao CARF para continuidade do julgamento.
No despacho de diligência no 2.470/2024 (fls. 1.211 a 1.212), a autoridade fiscal
consignou:
Fl. 1288
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1302-007.612 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16327.720082/2018-05
4

(...)

(...)

Intimada a contribuinte do teor da diligência, às fls. 1.218 a 1.220, manifestou-se
concordando com seu resultado e requereu o provimento do recurso voluntário para reconhecer a
existência do direito creditório no valor de R$ 12.345.489,25.
É o relatório.

VOTO
Conselheiro Henrique Nimer Chamas, Relator.

Admissibilidade
Em razão de ser um retorno de diligência, desnecessário analisar a admissibilidade e
conhecimento do Recurso Voluntário. De toda forma, verifico que é tempestivo e preenche os
demais requisitos para a sua admissibilidade.

Mérito
Conforme se observa do resultado do julgamento do processo anexo (no
16327.903403/2014-73), o crédito de saldo negativo de IRPJ reconhecido no ano-calendário de
2012 foi de R$ 88.058.039,07. A autoridade fiscal informa que as compensações feitas com o
referido crédito totalizam R$ 75.711.549,82, restando um saldo disponível de R$ 12.346.489,25.
Tais valores foram chancelados pela contribuinte, que concordou com o resultado da diligência
determinada pela Resolução no 1302-001.235.
Fl. 1289
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1302-007.612 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16327.720082/2018-05
5
O litígio está maduro para julgamento e o resultado da diligência converge com o
pleito da contribuinte em seu Recurso Voluntário. Não há discussão sobre o valor total do saldo
negativo de IRPJ do ano-calendário de 2012, porquanto já fora julgado no processo no
16327.903403/2014-73.
Tratando-se de PER, portanto, este julgamento restringe-se à liquidação do saldo
negativo pleiteado e reconhecido, deduzindo-se as compensações já realizadas.
Diante disso, não há razões para obstar a conclusão da diligência, sendo necessário
reconhecer o saldo negativo de IRPJ disponível de R$ 12.346.489,25, no ano-calendário de 2012.

Conclusão
Ante aos fundamentos expostos, dou parcial provimento ao Recurso Voluntário
para reconhecer saldo negativo de IRPJ disponível de R$ 12.346.489,25, no ano-calendário de
2012, e homologo as compensações vinculadas ao PER n° 26010.58910.191217.1.2.02-1058,
objeto do julgamento, até o limite do direito creditório reconhecido.

Assinado Digitalmente
Henrique Nimer Chamas

Fl. 1290
DF CARF MF
Original